Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704077-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELDER JEVERTON AMORIM MALDONADO, MARCO ANTONIO KANEKO BEZZI EMBARGADO: LEONARDO RODRIGUES DE JESUS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Helder Jeverton Amorim Maldonado e Marco Antônio Kaneko Bezzi (ID no 38770298) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 38381779). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO